Tribunal: TJMMG
Processo: 2000304-63.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000304-63.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/12/2024 Publicação: 20/01/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL) – INCOMPETÊNCIA DO JUIZ MONOCRÁTICO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – DELITO QUE TEM COMO SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL A ADMINISTRAÇÃO – OFENSA AO JUIZO NATURAL – ART. 125, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA – NULIDADE ABSOLUTA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DEFENSIVA. - No crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), a Administração Pública é o sujeito passivo principal, de modo que cabe ao Conselho de Justiça processar e julgar o feito, conforme o art. 125, § 5º, da Constituição da República. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Carlos Roberto Pereira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em preliminar suscitada de ofício, declarar a incompetência do juízo e a nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para o processamento e o julgamento do feito pelo escabinato. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 3º Sgt QPR PM Carlos Roberto Pereira em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pelo delito de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal (CP) (Evento 222 – Processo Originário). O réu foi denunciado pela prática do crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do CP, e pela contravenção penal de vias de fato, descrita no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, nos seguintes termos: [...] Consta do incluso procedimento que, no dia 11 de abril de 2020, por volta das 12h30min, na Rua Antônio José Tristão, n° 45, Conjunto Habitacional Antônio Nassif Miziara, Conceição das Alagoas/MG, o Policial Militar CARLOS ROBERTO PEREIRA, no exercício de sua função, praticou violência e vias de fato contra a adolescente Yasmim Vitória Oliveira Vieira (nascida no dia 3 de agosto de 2004). Segundo o apurado, na data dos fatos, Maria Nazaré Gonçalves de Oliveira acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 comparecerem no seu imóvel residencial, pois sua filha (Yasmin Vitória) “teria ingerido bebida alcoólica” e “estava alterada”. Desse modo, os policiais militares Carlos Roberto (Sargento) e Higor Muniz Andrade (Soldado) deslocaram até o local, onde o Conselho Tutelar já se fazia presente na pessoa de Samanta Resende Pantaleão Martins. Ocorre que, no local, houve desentendimento entre o policial militar Carlos Roberto e a adolescente Yasmin. Em certo momento, o policial militar Carlos Roberto desferiu forte tapa no rosto da menor Yasmin, fazendo com que ela caísse sobre o solo. Em seguida, o policial ainda segurou a menor pelos cabelos e a colocou no interior da viatura. As imagens gravadas do episódio demonstram, com clareza, a conduta praticada pelo policial militar Carlos Roberto Pereira. Na ocasião, os policiais também algemaram Maria Nazaré, genitora da menor Yasmin, e conduziram ambas até a até a CIA da Polícia Militar. Ante o exposto, CARLOS ROBERTO PEREIRA incorreu na prática dos delitos previstos no artigo 322 do Código Penal e 21 da Lei de Contravenção Penal, pelo que o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta, seja o réu citado, processado e interrogado, nos termos da legislação processual penal [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 12 de maio de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 24 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). Em audiência presencial remota realizada no dia 28 de fevereiro de 2023, foi ouvida uma testemunha (Samanta Resende Pantaleão Martins) arrolada pela acusação (Evento 69 – Processo Originário). A vítima Yasmin Vitória Oliveira Vieira e a testemunha Maria Nazaré Gonçalves de Oliveira não compareceram à audiência presencial remota realizada em 16 de abril de 2024, oportunidade em que o Ministério Público requereu a condução coercitiva de ambas, mas teve o seu pedido indeferido pela magistrada a quo (Evento 156 – Processo Originário). Em 12 de junho de 2024, em audiência presencial remota, o Ministério Púbico desistiu da oitiva da vítima Yasmin Vitória Oliveira Vieira e da testemunha Maria Nazaré Gonçalves de Oliveira, sendo, na oportunidade, colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela defesa (Cap PM Rodolfo Pereira Fonseca e Sr. Higor Gomes Silva), bem como realizado o interrogatório do réu. A defesa desistiu da oitiva da testemunha Sd. Higor Muniz Andrade (Evento 183 – Processo Originário). Na fase do 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa não requereu diligência, e o Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) de Minas Gerais e de São Paulo do réu, bem como das suas Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) das Comarcas de Conceição das Alagoas/MG, Uberaba/MG, Belo Horizonte/MG e Barretos/SP (Eventos 183, 190 e 203 – Processo Originário). Em alegações finais escritas, o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do réu em relação à contravenção penal de vias de fato, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, e pela condenação do acusado pelo crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do CP. A defesa pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 estatal no que tange à contravenção de vias de fato e absolvição do réu em relação ao crime de violência arbitrária, com fundamento no art. 439, alíneas “a” (primeira parte), “d” ou “e”, do CPPM (Eventos 217 e 220 – Processo Originário). A juíza de direito substituta em cooperação na 4ª AJME, por sua vez, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do CP, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedido o sursis da pena (Eventos 222 – Processo Originário). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (Evento 229– Processo Originário). Em suas razões recursais, preliminarmente, requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação à contravenção penal de vias de fato, considerando que a conduta foi praticada em 11 de abril de 2020 e que a denúncia foi recebida em 12 de maio de 2022, ultrapassando, assim, o período de prescrição de 2 anos previsto no Código Penal Militar, antes da alteração trazida pela Lei n. 14.688/2023. No mérito, alegou que a condenação do réu foi fundamentada, exclusivamente, em depoimentos prestados na fase pré-processual, sem observância do contraditório e da ampla defesa. Ressaltou que as principais testemunhas, incluindo a suposta vítima e sua mãe, não compareceram às audiências, mesmo devidamente intimadas, o que entende comprometer a validade das provas apresentadas. Afirmou que não há elementos suficientes para sustentar a condenação, destacando que as provas testemunhais de defesa foram uníssonas em demonstrar a legitimidade da conduta do réu, o qual estava resguardado pelo estrito cumprimento do dever legal e pela legítima defesa. Argumentou que os depoimentos da conselheira tutelar e das outras testemunhas apontam para a agressividade da vítima, que agiu de forma violenta e proferiu xingamentos contra os policiais. Aduziu que a ação do acusado foi legítima e proporcional, tendo sido necessário o uso da força para conter a agressividade da vítima, que apresentava sinais de embriaguez e consumo de drogas. Asseverou que a resposta policial foi adequada para evitar agressões maiores contra os familiares da vítima e contra os próprios policiais. Argumentou que o tapa desferido na vítima, capturado em vídeo, foi uma reação à agressão física previamente sofrida pelo réu, destacando que a intervenção foi realizada dentro dos limites previstos no caderno doutrinário da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), configurando, no seu entender, legítima defesa e cumprimento do dever legal. Alternativamente, asseverou que a magistrada a quo não fixou devidamente a pena imposta ao réu, salientando que não foram respeitados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, pugnou pelo reconhecimento da prescrição da contravenção penal de vias de fato. No mérito, pleiteou a absolvição do réu e, na eventualidade, a redução da pena ao mínimo legal (Evento 240 – Processo Originário). Em contrarrazões, o parquet alegou que, no tocante à preliminar de reconhecimento da prescrição da contravenção penal de vias de fato, há TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ausência de interesse recursal, uma vez que a magistrada a quo aplicou o princípio da consunção, tendo sido os atos de vias de fato absorvidos pelo crime de violência arbitrária. No mérito, sustentou que a condenação do réu não foi baseada, exclusivamente, em provas extrajudiciais, pois, embora a vítima e sua mãe não tenham sido ouvidas em juízo, os depoimentos prestados na fase investigativa são válidos e corroborados pelo depoimento judicial da conselheira tutelar, Samanta Resende Pantaleão Martins, e pelo registro audiovisual da ação criminosa, o qual constitui prova irrepetível. Asseverou que os depoimentos da mãe da vítima, Maria Nazaré Gonçalves de Oliveira, prestados tanto no Ministério Público quanto no quartel da PMMG, confirmam a conduta abusiva do acusado, ressaltando que a filmagem e as declarações testemunhais garantem solidez probatória e atendem ao princípio do contraditório, sendo plenamente aptas a embasar a condenação. Ressaltou que não é possível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que a vítima era uma adolescente de 15 anos, fisicamente inferior ao apelante, não representando ameaça grave ou iminente que justificasse o uso da força. Argumentou que o tapa e os demais atos de agressão foram desproporcionais e desnecessários, violando os limites de atuação policial, destacando que a suposta necessidade de conter a vítima poderia ter sido resolvida por técnicas adequadas de contenção, sem o uso de violência exacerbada. Quanto à dosimetria da pena, salientou que a sentença observou os critérios legais do art. 69 do CPM, justificando a fixação da pena acima do mínimo legal em razão das circunstâncias consideradas desfavoráveis. Afirmou que a pena intermediária foi majorada corretamente em razão das agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas "i" e "l", do CPM, que tratam do crime praticado por militar em serviço e contra pessoa sob sua proteção imediata, inexistindo, no seu entender, alteração a ser feita na reprimenda imposta. Requereu, ao final, o não provimento do recurso, com manutenção integral da sentença condenatória (Evento 244 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. De início, submeto à apreciação da turma julgadora a preliminar de nulidade do feito, em virtude da violação ao princípio do juiz natural, uma vez que compete ao Conselho Permanente de Justiça (CPJ) julgar o delito de violência arbitrária, e não à juíza singular, por ser a Administração Pública vítima primária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Como se sabe, o art. 125, §5º, da Constituição da República (CR) determina que compete ao juiz de direito julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e que cabe ao Conselho de Justiça julgar os demais delitos militares. Veja-se: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004) No caso, o apelante foi denunciado e condenado pelo crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal (CP), o qual se encontra topograficamente localizado no Título “Dos Crimes Contra a Administração Pública”, razão pela qual se constata que a Administração Pública é o sujeito passivo imediato e a pessoa física prejudicada é o sujeito passivo mediato ou secundário. Nesse sentido, confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci: [...] Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo somente pode ser o funcionário público. O sujeito passivo é o Estado; secundariamente, a pessoa prejudicada. (Código penal comentado - 23. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 1.336). Não destoa o entendimento de Cleber Masson: [...] O crime é pluriofensivo: a lei penal protege a Administração Pública, especialmente no tocante à integridade da atuação dos seus agentes, e também a integridade física e a liberdade das pessoas em geral. (Direito penal: parte especial (arts. 213 a 359-T) - 13. ed., - Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 672). Observa-se que, apesar de o civil também ser atingido pelo delito de violência arbitrária, o Estado é o sujeito passivo principal, uma vez que titular do bem jurídico primário tutelado, já que violência arbitrária se trata de um crime contra a Administração Pública. Dessa forma, compete ao escabinato processar e julgar o presente feito, e não o juiz monocrático. Nessa linha de raciocínio, encontra-se a corrente doutrinária defendida por Cícero Robson Coimbra Neves: [...] Hoje há crimes julgados pelos Conselhos de Justiça (especial e permanente) e crimes julgados monocraticamente pelo juiz de direito do juízo militar. Cabe ao juiz de direito processar e julgar os crimes militares praticados contra civis, exceto o doloso contra a vida, enquanto aos Conselhos de Justiça cabe processar e julgar os demais crimes, ou seja, aqueles que não sejam praticados contra civis. Essa divisão está bem clara na atual redação do § 5º do art. 125 da Constituição Federal, dispondo que compete “aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares”. A compreensão dessa realidade traz indagações interessantes, que podem ser assim resumidas: a) Qual o critério para a definição de "crimes militares cometidos contra civis? b) Uma vez definido o critério, quem possuirá, em casos de crimes conexos ou de continência, a prevalência, o juiz de direito ou o Conselho de Justiça? No que toca à primeira parte da indagação, duas vertentes alternativas podem ser eleitas. Pela primeira possibilidade interpretativa, devem-se focalizar as consequências do delito, verificando se algum civil, de alguma forma, suportou ônus em razão a prática delitiva. Nessa toada, vários crimes poderiam ser perpetrados contra civis, mesmo aqueles que possuíssem capitulação entre os crimes contra a Administração Militar, exempli gratia, peculato, concussão etc. Por outra trilha, a razão de definição deveria ser a capitulação do delito, que iluminaria, prima facie, o bem jurídico tutelado e, principalmente, o sujeito passivo imediato do crime. Nessa linha, os crimes contra o serviço militar, contra a Administração Militar etc. estariam fora da conceituação. A segunda compreensão parece ser a mais escorreita, visto que calcada em critério jurídico, limitado pelo direito, compreendido como fenômeno de linguagem. Sim, o Direito é um fenômeno linguístico e como tal deve ser estudado em seus ramos. Nesse aspecto, aduz Juarez Tavares que, no "setor jurídico, o uso da linguagem ordinária está associado, também, ao esclarecimento do sentido léxico de seus termos, com base no que se denomina de definição de domínios. As palavras devem ser compreendidas segundo seu uso contextual, o que leva à definição de seus termos, de modo a permitir uma determinação axiológica". Dessa forma, se o legislador constituinte se utilizou da preposição "contra”, essa palavra deve buscar um significado léxico, importando na ação voltada para atingir alguém, porém, também deve ser iluminado o contexto jurídico de modo a precisar qual o domínio em que se trabalha. Ora, se se está no universo jurídico e especificamente trabalhando no âmbito penal (militar), a compreensão da palavra grafada no texto constitucional deve ganhar os contornos desse ramo do Direito. No Direito Penal, ao dizer que um crime foi perpetrado “contra alguém”, busca-se indicar quem é o titular do bem jurídico afetado, ou seja, o sujeito passivo do delito. Não é outra a compreensão de Bitencourt ao consignar que "sujeito passivo é o titular do bem jurídico atingido pela conduta criminosa. Sujeito passivo do crime pode ser: o ser humano (ex.: crimes contra a pessoa); o Estado (ex.: crimes contra a Administração Pública)...". Bem verdade que, sob o aspecto formal, o Estado sempre será sujeito passivo dos delitos, porquanto todo crime lesa a ordem social almejada pelo Estado. Por essa razão, possui a denominação de sujeito passivo formal ou mediato na relação com o bem jurídico. Contudo, o que compõe a análise científica de cada delito é o sujeito passivo imediato, definido por um critério material, calcado na titularidade do bem jurídico-penal tutelado. Para a interpretação proposta, a compreensão adequada é aquela calcada no critério material, ou seja, sujeito passivo imediato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Do exposto, podemos firmar que a expressão "crimes militares cometidos contra civis" deve ser compreendida como condensadora de todos os crimes cuja sujeição passiva imediata possa ser preenchida por um civil. Em outras letras, estará compreendido na expressão o crime que tutele bem jurídico que tenha por titular pessoa natural, especificamente um civil. Incluem-se nessa definição os crimes contra a pessoa, previstos no Título IV do Código Penal Militar, com exceção óbvia do homicídio doloso (art. 205), de provocação direta ou auxílio ao suicídio, por tratarem-se de crimes dolosos contra a vida, bem como dos crimes constantes no capítulo do ultraje público ao pudor (Capítulo VIII), em razão de a sujeição passiva imediata ser a coletividade militar. Também se incluem nessa definição os crimes contra o patrimônio (Título V), com exceção do crime de receptação (arts. 254 a 256) e dos crimes de dano dos arts. 262 a 265. Excluem-se, por outro lado, os crimes contra a segurança externa do País (Título I), os crimes contra a autoridade e a disciplina militar (Título II), os crimes contra o serviço militar e o dever militar (Título III), os crimes contra a incolumidade pública (Título VI), os crimes contra a Administração Militar (Título VII) e os crimes contra a Administração da Justiça Militar (Título VIII). Dessa forma, ao praticar um crime de concussão, mesmo que um civil tenha sido afetado pela conduta criminosa, abraçando a corrente proposta como correta, a competência para o julgamento será do Conselho de Justiça, e não do juiz de direito, uma vez que o crime é contra a Administração Militar, nele não podendo figurar como sujeito passivo imediato um civil. [...] (Manual de Direito Processual Penal Militar - Volume Único / - 6. ed. rev., atual, e amp. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022. p. 625/627 - Manuais - Volume Único). A propósito, vejam-se os seguintes julgados sobre a questão: Apelação criminal. Nulidade da sentença em razão da incompetência do Juízo singular. Competência do Conselho de Justiça para julgar militar que comete crime contra a administração pública militar. 1. O Conselho de Justiça é competente para julgar crime cometido por policial militar contra a administração castrense 2. Sentença anulada. (TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, APELAÇÃO CRIMINAL, Processo n. 0013280-40.2019.8.22.0501, 1ª Câmara Especial / Gabinete Des. Gilberto Barbosa, Relator(a) do Acórdão: GILBERTO BARBOSA Data de julgamento: 25/11/2022) (Destaque-se). APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CONCUSSÃO – ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DA DECISÃO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA JULGAR O MILITAR QUE COMETE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR – RITO RESPEITADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – 2. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E VESTÍGIOS MATERIAIS – PROVA ORAL EM HARMONIA COM AS DEMAIS QUANTO À AUTORIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de policial militar, que solicitou e recebeu vantagem indevida em razão da função, a competência para processo e julgamento do feito é da justiça castrense, conforme determinam os artigos 125, § 4º, da Constituição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Federal e 9º, inciso II, alínea "c", do Código Penal Militar. A verificação do equívoco do juízo singular ao longo da instrução e o retorno do procedimento ao rito do Conselho de Sentença, com o respeito a todos os procedimentos exigidos pelo CPPM, associado à inercia do turno defensivo, resultando na preclusão consumativa em desfavor do réu, bem como a ausência de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa, visto que in casu, foi oportunizado todo o conteúdo para a produção de provas visando demonstrar a inocência do acusado. 2. Deve ser mantida a condenação do apelante pela autoria do crime de concussão se, pelo conjunto probatório contido no processo, ficou comprovado que o réu, aproveitando-se da condição de policial militar, exigiu vantagem indevida da vítima para não apreender seu veículo na estrada. (TJMT – N.U 0013895-70.2010.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018) (Destaque-se). RECURSO DE APELAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA MILITAR – ART. 308, § 1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA JULGAR O MILITAR QUE COMETE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR – PREFACIAL ACOLHIDA – JULGAMENTO ANULADO. 1. Conforme a melhor doutrina, o Conselho de Justiça é competente para julgar o crime cometido por policial militar em que a Administração Castrense seja o sujeito passivo principal, como ocorre no caso em concreto. Julgamento anulado. (TJMT - N.U 0103958-73.2010.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/09/2012, Publicado no DJE 14/09/2012) (Destaque-se). CONCUSSÃO - CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR - NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ SINGULAR - DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. Prevalência da Administração como sujeito passivo dos ilícitos penais militares contra ela praticados, ainda que de forma concomitante, ou secundária, civis também figurem como sujeitos passivos desses crimes. A interpretação do artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n. 45, é de que os julgamentos dos denominados "Crimes contra a Administração Militar" devem continuar a ser realizados pelos Conselhos de Justiça. ``A E. PRIMEIRA CÂMARA DO E. TJME, A UNANIMIDADE, ANULOU `EX OFFICIO` O JULGAMENTO PARA QUE OUTRO SEJA REALIZADO POR ÓRGÃO COLEGIADO, DE CONFORMIDADE COM O RELATÓRIO E VOTO DO RELATOR, QUE FICAM FAZENDO PARTE DO ACÓRDÃO. (TJMSP - APELACAO CRIMINAL N. 005437/2005 - Feito n. 035672/2003 3a AUDITORIA – Relator FERNANDO PEREIRA – 1ª Câmara - 04/04/2006 – votação unânime). (Destaque-se). Ementa: Policial militar denunciado como incurso nas sanções do art. 209, caput, e art. 333, na forma do art. 79, todos do CPM. A magistrada de primeiro grau, considerando a conexão dos fatos, lesões corporais e violência arbitrária, julgou os dois delitos, condenando o réu à pena de nove meses de detenção e concedendo-lhe sursis bienal. Irresignado com a decisão condenatória, apela o réu. Verifica-se a presença de dois delitos em ação continuada, sendo o de lesões corporais de competência do juízo monocrático, por ser a vítima civil, e o de violência arbitrária de competência do Conselho Permanente de Justiça. Constatada a hipótese de continência, conforme o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 disposto no art. 100, b, do CPPM, e considerando que o Juiz de Direito do Juízo Militar também integra e preside o Conselho, a vis actrativa será exercida pelo Conselho, que terá a sua competência prorrogada para também julgar o delito cometido contra civil. O Tribunal, à unanimidade, anula o processo por incompetência do juízo singular. (TJMRS, Apelação criminal - 104171/2007 Relator: Des. Militar Antonio Codorniz de Oliveira Filho) Não bastasse, recentemente, a Segunda Câmara Criminal, em um processo de minha relatoria, rejeitou a preliminar de nulidade do feito, suscitada pelo Ministério Público, tendo concluído pela competência do Conselho de Justiça para julgar o crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP comum. Observe-se: APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – REFORMA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. - No crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), a Administração Pública é o sujeito passivo principal, de modo que cabe ao Conselho Permanente de Justiça processar e julgar o feito, conforme art. 125, §5º, da Constituição da República. - De acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade processual, ainda que absoluta, só pode ser decretada quando demonstrado efetivo prejuízo às partes. No caso, a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não acarretou prejuízo às partes, pois o juiz de direito votou pela absolvição sumária, não havendo alteração do resultado mesmo que a decisão fosse proferida monocraticamente. [...] (TJMMG, Apelação Criminal 2000080-54.2024.9.13.0005, Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro, DJ: 11/11/2024, DJe: 26/11/2024) (Destaque-se). Compreendo que a participação do Conselho de Justiça nos julgamentos dos crimes contra a administração mostra-se de suma importância, principalmente em decorrência das pré-compreensões trazidas pelos juízes militares, advindas de sua vasta experiência na caserna. Assim, julgo que não há dúvida quanto ao claro prejuízo ao réu, que foi processado e sentenciado por juiz incompetente, em clara ofensa ao princípio do juízo natural, consagrado no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal (CF), o que configura nulidade absoluta. Logo, nos termos do art. 500, inciso I, c/c o art. 504, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), declaro a nulidade de todos os atos praticados após o recebimento da denúncia, devendo os autos retornarem à primeira instância para processamento e julgamento do feito pelo Conselho de Justiça, órgão constitucionalmente competente. Ficam prejudicadas as demais questões trazidas pela defesa nas suas razões recursais. Diante do exposto, em preliminar suscitada de ofício, declaro a incompetência do juízo e declaro nulo o processo a partir do recebimento da denúncia, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para o processamento e o julgamento do feito pelo escabinato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator